Tribunal: TJMT
Processo: 1032361-30.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032361-30.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARANI GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 285.448.111-91 (RECORRIDO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), SUZIMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 000.972.641-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor, reconhecendo a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de circunstâncias imprevisíveis ou de conduta ilícita da concessionária; (
ii
) se a suspensão indevida do serviço essencial gera dano moral
in
re

ipsa
; (
iii
) se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A ausência de prova de notificação prévia da suspensão do fornecimento de energia elétrica, exigida pelo art. 360 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, caracteriza conduta ilícita da concessionária, impondo o dever de indenizar.

5. A suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais do TJMT.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação, repressão e prevenção, conforme precedentes do STJ e das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sem notificação prévia, devendo indenizar o consumidor por danos morais
in
re

ipsa
.
2.
O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral é adequado e proporcional em casos de suspensão indevida do serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, art. 14
;
Código de Processo Civil, art. 373, II
;
Lei nº 9.099/95,
arts
. 46, 55
;
Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 360
;
Súmula 362 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel.
An
tonio
Veloso Peleja Junior, julgado em 09/04/2024, DJE 12/04/2024
;
TJMT, N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 01/04/2024, DJE 09/04/2024
;
TJMT, N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 01/04/2024, DJE 04/04/2024
;
TJMT, N.U 1019861-66.2023.8.11.0001
;
Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 04/03/2024, DJE 11/03/2024
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1032361-30.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido:
ARANI GONCALVES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ARANI GONCALVES DO NASCIMENTO
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que
: a) é usuário do serviço prestado pela parte reclamada, através da unidade consumidora 6/381909-1; b) no dia 24/6/2024
foi surpreendid
o
com a interrupção d
o fornecimento de

energia
elétrica em sua UC
, apesar de estar em dia com o pagamento das faturas
; c) a interrupção do serviço essencial durou
prazo superior
a
7
horas,
causando-lhe transtornos. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Visto, etc.

Dispensado
o
relatório
, com
fundamento
no
artigo
38 da Lei nº 9.099/95.
Prefacialmente
,
deve
-se
levar

em

consideração

os

princípios

norteadores
dos
juizados

especiais
,
dispostos
no
artigo
2º da lei 9.099/1995, que
aduzem
, entre
outras

coisas
, que o
juiz

não

está

obrigado

a

ater
-se a
todas
as
teses

apresentadas

pelas
partes, mas de
consignar

apenas

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
. Sendo a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do C.P.C.
Afasto
a
preliminar
pois
confunde
-se com o
mérito
.
Mérito
A
Reclamante

alega
que no
dia
24/06/2024, a
ré

suspendeu
o
fornecimento
da
sua

energia
, e que
não

possui

qualquer

débito
junto a
reclamada
, inclusive, se
quer

foi

notificada
da
suspensão
da
energia

em

sua

unidade

consumidora
.
Requer

indenização

por

dano
moral. A
parte

Reclamada

alegou

em

sua

defesa
que
não

praticou

qualquer

ato

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
.
Requerendo
a
improcedência
da
ação
.
Fundamento
e
decido
.
É
necessário

lembrar
que,
neste

conflito
de interesses,
figura
, de um
lado
,
uma

grande

concessionária
de
energia

elétrica
,
dotada de todas as possibilidades de produção de prova
, com
inteira

capacidade
de
evidenciar
que
realmente

diligenciou
no
cumprimento
das
obrigações

assumidas
(se
isto

realmente

tivesse

ocorrido
), e de outro o particular, que se
encontra

na

categoria
de
consumidor
.
Aplica
-se,
portanto
, a
inversão
do
ônus
da
prova
,
consagrada
no
artigo
6º, VIII, da Lei 8.078/90, que
estabelece
a
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
(do
consumidor
), inclusive com a
inversão
do
ônus
da
prova
,
em

seu
favor, no
processo
civil,
quando
a
critério
do Juiz, for
verossímil

sua

alegação

ou

quando
for
ele

hipossuficiente
.
Entendo
que
razão

parcial

assiste

a

autora
. Da
análise
dos autos
verifica
-se que a
ré

confessou
que
houve
o corte,
além
do
mais
,
a

autora

juntou

fotos
que
demonstra
que
estava

sem
o
fornecimento
de
energia

em

sua

residência
. Assim,
entendo
que
houve
o corte da
energia
,
resta
saber
se
a
ré

atuou

dentro
dos
limites

legais
para
realizar
a
suspensão
da
energia
. Diante da
inversão
do
ônus
da
prova
,
caberia
a
ré

provar
que
houve
a
notificação

prévia
da
suspensão
da
energia

elétrica

na
UC da
parte

autora
,
contudo
, a
reclamada

não

apresentou

quaisquer

documentos

hábil
para
demostrar

existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
. (art. 373, II do CPC).
Destaca
-se que,
por

força
do § 1º do art. 360 da
Resolução
1.000 da ANEEL, é
obrigação
da
concessionária
de
energia

elétrica

realizar
a
prévia

notificação

em

caso
de
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
. Vejamos: Art. 360. A
notificação

ao

consumidor
e
demais

usuários

sobre
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

deve

conter
: (...) § 1º A
notificação

deve
ser
realizada
com
antecedência
de
pelo

menos
: I - 3
dias

úteis
:
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança
;
ou
II - 15
dias
:
nos

casos
de
inadimplemento
. A
Reclamada

não

provou

a

entrega
da
notificação
do corte de
energia
. Assim,
a

atitude
da
ré
viola o § 1º do art. 360 da
Resolução
1.000 da ANEEL. No que se
refere

ao

dano
moral, é
cediço
que a
responsabilidade
da
Reclamada

como

fornecedora
de
serviços
é
objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do CDC, que
assim

dispõe
: “O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.” Logo,
tenho
que
efetivamente

houve

falha

na

prestação
do
serviço
,
na

medida

em
que a
Reclamada

cometeu

ato

ilícito

ao

efetuar
o corte no
abastecimento
de
energia

elétrica
,
sem

dar

ciência

prévio

ao

Reclamante
. A
jurisprudência

brasileira

possui
o
entendimento
de que
a

ausência
de
notificação

prévia

ao
corte de
energia

elétrica

caracteriza

ato

ilícito

indenizável
.
Colho

exemplo
:
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
CORTE NO
FORNECIMENTO E
ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ATO ILEGAL DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (
Apelação

Cível
Nº 70077544146,
Primeira
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto
Lofego

Canibal
,
Julgado

em
22/08/2018). E
mais
.
Há

entendimentos
de que o
dano
moral no
presente

caso
é in
re

ipsa
,
ou

seja
,
prescinde
de
prova
.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Conquanto

seja

possível
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em
face do
inadimplemento
do
usuário
,
nos

termos
do art. 172,
inciso
I, da
Resolução

Normativa
414/2010 – ANEEL, é
imprescindível
que
seja

respeitado
o
devido

processo

administrativo
, o que
não

ocorreu
no
caso

em

tela
,
mostrando
-se
ilícito
o corte do
serviço

em

análise
, que
acarretou

transtornos
e
sofrimento

ao

autor
,
estando

caracterizado
o
dano
moral in
re

ipsa
e,
por

conseguinte
, a
obrigação
de
indenizar
.
Condenação

mantida
. Apelo
conhecido

ao
qual se
nega

provimento
. (TJ-AM 06376447820168040001 AM 0637644-78.2016.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de
Julgamento
: 12/03/2018, Segunda Câmara
Cível
) Dessa forma, é
pertinente

acolher
o
pedido

contido

na

inicial
, de
reparação

por

dano moral devido à suspensão dos serviços de energia

elétrica

sem

prévia

notificação
. Para a
fixação
do valor da
indenização

por

danos

morais
, a
jurisprudência
define
alguns

critérios
a
serem

observados

pelo

julgador
, entre
eles
:
grau
de culpa;
gravidade
do
dano
;
condições

econômico-sociais
do
ofensor
e do
ofendido
. No
caso
dos autos, a
repercussão
dos
fatos

na

esfera

íntima
da
parte

Reclamante

pode
ser
considerada

moderada
, se
comparada

a

outras

adversidades
,
geradoras
de
dano
moral. A
Reclamada
é
empresa

grande

porte
.
Feitas
as
ponderações
supra,
entendo

adequada
, para o
caso
, a
fixação
da
indenização
de R$
5.000,00
(
cinco
mil reais).
Dispositivo
Diante do
exposto
,
opino
pela
procedência
dos
pedidos

em

parte
, com
fulcro
no art. 487, I, do Código de
Processo
Civil, para:
Condenar
da
Reclamada
a
pagar

indenização

por

danos

morais

na

importância
de
R$ 5.000,00
(
cinco

mil reais
),
corrigida

monetariamente

pelo
INPC a
partir
da
prolação

desta

sentença
(
Súmula
362, STJ)
bem

como
,
acrescidos
de
juros
simples de 1%
ao

mês

como

marco

inicial
a
citação
. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Nos
termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão
para
homologação
.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
. Tatiana Fagundes de Souza
Tauchert

Juíza

Leiga

Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Várzea Grande, data do
sistema
.
OTÁVIO PEIXOTO

Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, que sustentou que a queda de energia ocorreu em razão de circunstâncias imprevisíveis (cabo partido) e por período inferior ao limite legalmente permitido. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Suspensão de energia elétrica.
As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL). A concessionária é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL).

Caso a concessionária não comprove que o fornecimento de energia elétrica encontra-se regular até o ponto de entrega/conexão deve responder por eventual suspensão dos serviços.

Em análise do caso concreto, verifica-se que não há qualquer prova de que a ausência de energia ocorreu por problemas técnicos antes ou depois do ponto de entrega.

Nesse caso
,
a parte reclamante teve o serviço de energia elétrica suspenso, conforme consta na imagem juntada no ID 273774365/PJe2. Embora a parte reclamada tenha alegado que houve interrupção por necessidade de manutenção da rede, a prova por ela apresentada é frágil (tela sistêmica - ID 273774381/PJe2, pág. 3), principalmente se comparada à prova apresentada com a inicial
, que identifica que houve o corte de energia elétrica na UC da parte reclamante (ID 273774365/PJe2)
.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova dos seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que
houve a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, caracterizando a conduta ilícita pela parte reclamada.

2.
Dano moral
in
re

ipsa
.
A suspensão indevida do serviço de fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente a interrupção indevida dos serviços de energia elétrica, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1019861-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
p
ublicado no DJE 11/03/2024 e N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023,
p
ublicado no DJE 10/11/2023).

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025